Tribunal: TJES
Processo: 5000753-66.2022.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000753-66.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NODIR ALFREDO ZANONI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000753-66.2022.8.08.0044

RECORRENTE: NODIR ALFREDO ZANONI;

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE RECUSA DE COMPRAS SEM JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVA DE FATO NEGATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
sofreu prejuízos morais em razão de transtornos decorrentes de transação não autorizada em estabelecimento comercial, devido a bloqueio arbitrário de seu cartão de crédito sem aviso prévio e sem justificativa pela instituição financeira.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

ANTE TODO O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95).

Irresignada, NODIR ALFREDO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a responsabilidade do banco seria objetiva em relação à recusa injustificada de suas compras.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira e o consequente dever de indenizar por danos morais, em razão de suposto bloqueio indevido de cartão de crédito.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, sendo, portanto, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.

O recorrente fundamenta sua pretensão no constrangimento sofrido ao ter uma compra com seu cartão de crédito negada em um estabelecimento comercial no dia 17 de maio de 2022.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, agiu com o costumeiro acerto ao julgar improcedente o pedido.
Conforme bem destacado na decisão recorrida, o autor, ora recorrente, não logrou êxito em comprovar minimamente os fatos que alega.

O ônus da prova, como regra geral, incumbe a quem alega, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Mesmo em relações de consumo, onde a inversão do ônus da prova é um direito básico do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), não se exime a parte autora de apresentar um lastro probatório mínimo que confira verossimilhança às suas alegações.

No caso em tela, o recorrente limita-se a narrar o ocorrido, sem, contudo, apresentar qualquer documento que sustente sua versão dos fatos.
Não há nos autos um comprovante da transação negada, uma declaração do estabelecimento comercial onde o fato teria ocorrido, ou mesmo a indicação de testemunhas que pudessem confirmar a situação vexatória.
A documentação juntada se resume a cópias do cartão e da senha de atendimento, o que em nada comprova o bloqueio ou a recusa da compra.

A ausência de provas robustas impede a caracterização do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, requisitos indispensáveis para a configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar, mesmo na modalidade objetiva.

Como bem pontuou a sentença recorrida, "alegar tais fatos, sem a devida prova correspondente, é o mesmo que não alegar"
.
A procedência de um pedido indenizatório não pode se basear em meras suposições ou na construção subjetiva da parte.

Portanto, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)